Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DA DEMANDANTE. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 19979898).
2. Trata-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Nas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela aplicação dos efeitos da revelia. Requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado n.o 865758038, firmado por terceiro em seu nome, com a instituição bancária recorrida; a restituição em dobro dos valores descontados do seu contracheque em decorrência da referida fraude; e, ainda, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em sede de contrarrazões, a instituição bancária ré, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, defende que não concorreu para eventuais prejuízos suportados pelo recorrente. Aponta que procedeu com todas as medidas de segurança existentes para a celebração do Contrato de Empréstimo Consignado em contexto. Acrescenta que o dinheiro do empréstimo consignado foi efetivamente depositado na conta da demandante.
5. Inicialmente, constata-se a inocorrência dos efeitos da revelia, tendo em vista a presença de ao menos um dos réus na audiência de conciliação e na contestação de ID 19979866 (art. 345, I, CPC).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, em decorrência das partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. A contratação fraudulenta, com a respectiva cobrança indevida, faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, do CDC, e Súmula 479 do STJ).
9. As provas dos autos demonstram a contratação fraudulenta realizada entre a parte autora e a instituição financeira BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, por intermédio da correspondente bancária ré LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, nome fantasia LEWE MG (ID 19979836 - Pág. 3).
10. Desse modo, verifica-se que o dinheiro depositado na conta bancária da parte autora (ID 19979866 - Pág. 10), em razão da Proposta de Contrato de Empréstimo Consignado n.o 865758038, também denominado CONTRATO: 19132663 (ID 19979821), ocorreu por falha na segurança do serviço fornecido pela instituição financeira ré, pois integrou a fraude de terceiros, e, além disso, aumentou a confiança da consumidora nos fraudadores.
11. Com efeito, ainda se considerado ingenuidade o fato de a parte autora ter transferido a referida importância para a conta bancária de terceiro por acreditar se tratar de portabilidade de empréstimo consignado anterior, cabível a responsabilização das rés, em face da inexistência de culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora.
12. Assim, deve ser declarada a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado n.o 865758038, também denominado CONTRATO: 19132663, o qual possui 96 parcelas de R$324,61 (ID 19979821), e determinada a restituição simples dos valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora.
13. Ressalta-se que a declaração de nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado n.o 865758038, no caso, não retorna as partes ao status quo ante, haja vista a comprovação de transferência bancária dos valores indevidamente recebidos para a conta bancária de fraudadores (ID 19979819), os quais atuaram como se fossem funcionários do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, incidindo, portanto, as regras do risco do negócio e do fortuito interno.
14. Incabível a devolução em dobro na hipótese. A cobrança não se revela injustificada, pois, na situação em tela, restou incontroverso o recebimento do valor do empréstimo na conta bancária da autora, e, somente depois disso, ocorreu a transferência bancária, efetuada pela demandante, para terceiros. Ademais, as provas dos autos não demonstram má-fé das partes rés.
15. Passe-se à análise do pedido de indenização por dano extrapatrimonial. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
16. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
17. Da análise dos autos, verifica-se que a ré/recorrida, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora/recorrente, deixou de adotar as medidas necessárias a fim de cancelar o contrato e os débitos existentes.
18. Lado outro, não há nos autos, comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, ou inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, tampouco exposição da demandante a qualquer cobrança constrangedora, excessiva e vexatória suficiente ofender atributos da personalidade.
19. Além disso, embora seja possível verificar a desídia da ré/recorrida frente a reclamação da consumidora, as provas dos autos não permitem concluir pela aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”.
20. Destarte, não se verifica, no cenário em evidência, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar as rés à obrigação de não efetuar cobranças e descontos no contracheque da parte autora referentes ao Contrato de Empréstimo Consignado n.o 865758038 firmado com o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, também denominado CONTRATO: 19132663.5 (ID 19979868); bem como para condenar as rés, solidariamente, a obrigação de restituir os valores descontados do contracheque da autora, desde março de 2020, em razão do contrato de empréstimo indevido, com parcelas mensais de R$324,61 (ID 19979823), acrescidos de correção monetária pelo INPC incidente a partir de cada desembolso, e de juros de mora de 1% a partir da citação.
22. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.